Tribunal: TJMT
Processo: 0024200-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0024200-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (APELANTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AGUAS DE MATUPA LTDA - CNPJ: 04.783.534/0001-92 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, negou provimento ao recurso e em sede de reexame retificou em parte a sentença.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SOCIEDADE EMPRESÁRIA ATUANTE NO RAMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, MEDIANTE CONCESSÃO – PRODUTOS ADQUIRIDOS EM OUTRO ENTE DA FEDERAÇÃO – DESTINAÇÃO À ATIVIDADE-FIM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO-CONTRIBUINTE DE ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE À DIFERENÇA ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR DO PRODUTO – ART. 155, §2o, VII E VIII, “b”, DA CF/88 – ALTERAÇÃO ADVINDA DA EC N. 87/2015 – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS APENAS NO ANO SUBSEQUENTE E APÓS 90 [NOVENTA] DIAS – CONCESSÃO DA ORDEM SEM RESTRIÇÃO TEMPORAL – DECOTAMENTO PELA INSTÂNCIA REVISORA - POSSIBILIDADE –
ART. 492 DO CPC/2015
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 –
A exigência do RICMS/MT, introduzida pelo Decreto Estadual n. 312/2011, reiterando a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, em face do consumidor final, por “protocolo” firmado entre os Estados interessados, viola a regra constitucional prevista no artigo 155, § 2
o
, inciso VII, alínea “b”, que não a prevê para os casos de operação interestadual em que o adquirente for o próprio consumidor final do bem ouuserviço, portanto, não contribuinte do ICMS, notadamente, até o efetivo início da produção dos efeitos da EC 87/2015.

2 – Na hipótese sob reexame, a ordem mandamental incidiu em julgamento
extra petita
, na medida que silenciou sobre a necessária restrição temporal, atinente à produção dos efeitos da nova norma tributária constitucional, ponto que, entrementes, é suscetível do decote do excesso pelo Segundo Grau de Jurisdição, a fim de ajustar o ato sentencial aos limites definidos na inicial do
writ
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança n. 24200-43.2015.811.0041 (Código 1001852).

O
mandamus
foi impetrado pela empresa
Águas de Matupá Ltda.,
em face do ato, indigitado como coator, atribuído ao
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ/MT -,

consubstanciado na exigência do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, sobre as operações com mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação, destinadas a integrar o ativo fixo ou ao uso e ao consumo da Impetrante.

Em suas razões recursais (Id. 14468975 ao 14468976), o Apelante alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir, ao fundamento de que a lide corresponde a um combate de lei em tese, o que é vedado na estreita via da ação mandamental.

No mérito, afirma que as operações de saídas e de entradas interestaduais de bens do ativo imobilizado ou de material de uso ou consumo não mais se sujeitam à incidência da tributação ora impugnada, haja vista o Supremo Tribunal ter declarado a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS CONFAZ n. 21/2011.

Nas contrarrazões, apresentadas pela Impetrante, defende-se a manutenção da sentença (Ids. 14468978 e 14468979).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação do ato sentencial (Id. 14919476).

A sentença
é sujeita a reexame, nos termos do § 1
o
, do artigo 14, da Lei n. 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020